Tribunal: TJPA
Processo: 0004581-47.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004581-47.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EUNICE SOUTO NEGRAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDESCUTIR O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- O
s embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II- No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.

III- Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face do
V. Acórdão de ID. nº 16861568, de minha lavra,
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, com base no art. 1.022 do NCPC.

Em suas razões (id. nº 17741261), o embargante aduz a existência de omissão no julgado no que tange a alegação da impossibilidade de produção de efeitos de contrato temporário nulo, inclusive em relação a contagem de tempo de serviço para quaisquer fins, dentre eles a percepção de adicional de tempo de serviço.

Argui que a contratação temporária nula não pode produzir efeitos, salvo a percepção de FGTS, porque é o efeito que a garante, incluindo apenas o saldo de salário.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração a fim de sanar a omissão apontada, atribuindo-lhes efeitos infringentes, julgando procedente o recurso de apelação e, por conseguinte, julgando improcedente o pedido inicial.

A Autora apresentou contrarrazões refutando os argumentos do embargante (id. nº 17861842).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No presente caso, o embargante alega omissão no julgado
no que tange a
alegação da impossibilidade de produção de efeitos de contrato temporário nulo, inclusive em relação a contagem de tempo de serviço para quaisquer fins, dentre eles a percepção de adicional de tempo de serviço.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

Analisando os termos do recurso, observa-se que a pretensão do embargante é rediscutir o julgado, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Verifica-se que toda a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, sendo os fundamentos da decisão suficientes para embasar o entendimento da Câmara Julgadora.

O acórdão foi claro e preciso ao consignar, in verbis:

“Neste contexto, deve-se verificar se a atividade exercida pela apelada, durante todo o período anterior a sua aprovação em concurso público e posterior efetivação como professora da SEDUC, constitui serviço público.

Nesse sentido, importa a análise do que preceitua art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, o qual estipula o seguinte, in verbis:

“Art. 70. Considera-se serviço público o exclusivamente prestado à União, Estado, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

§1º. Constitui-se tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento”.

E continua:

“Como se vê, consubstanciado no dispositivo legal supramencionado, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço público exercido por um servidor perante o Ente Estadual, deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade. Ou seja, não há ressalva ou mesmo disposição no sentido de que o computo do tempo de serviço somente abrangerá aquele prestado na qualidade de servidor efetivo.

Por conseguinte, na medida em que a autora conseguiu comprovar que efetivamente trabalhou anteriormente na Secretaria de Educação do Estado do Pará, conforme ressaltei alhures, ainda que por contrato temporário, é evidente que faz jus ao adicional por tempo de serviço pelo período precedente a sua nomeação como servidora efetiva.”

Para ao final concluir:

“Sendo assim, restou comprovado nos autos o direito da autora/apelada ao recebimento do adicional de tempo de serviço pelo período laborado na Administração Pública anterior a sua nomeação como servidora efetiva.”

Pelo que se observa dos trechos supratranscritos, restou esmiuçado no acórdão embargado que a legislação que rege a matéria não faz distinção sobre quais servidores públicos possuem direito ao recebimento do ATS, sendo levado em consideração para efeitos de recebimento da referida gratificação, apenas o serviço prestado para a Administração pública, independentemente da sua forma de admissão ou pagamento.

Nesta linha de entendimento, mesmo que o contrato realizado pela embargada e a Administração pública tenha sido declarado nulo em razão de ter fugido da natureza temporária, não pode o recorrente desconsiderar todo período em que a servidora laborou para o Estado do Pará, uma vez que, a ATS é devida em razão da prestação de serviço.

Nesse passo, observo que, meritoriamente, não procedem as alegações do embargante, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum.

Neste sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça – STJ, sobre idêntico tema:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS.

1. Depreende-se do art. 535, I e II, do CPC que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado. 2.

Não caracteriza nenhum dos vícios apontados no art. 535 do CPC o simples entendimento divergente do perfilhado pelos embargantes.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no REsp: 1345331 RS 2012/0199276-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/05/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/06/2015)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AGÊNCIA REGULADORA. SERVIDOR. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO SINDICANTE PARA ATUAR NA COMISSÃO DO PAD. OCORRÊNCIA. VÍCIO DE MOTIVO NO ATO DE DEMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir obscuridade e contradição, nos termos do art. 535 do CPC (EDcl na Rcl 12196/SP. Rel. Ministra Assusete Magalhães. Primeira Seção. DJe de 4/6/2014). II -
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, materializada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração
(EDcl no RHC 41656/SP. Rel. Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma. DJe de 3/6/2014). III - Embargos de declaração rejeitados.(STJ - EDcl no MS: 14135 DF 2009/0022404-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2014,

S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/12/2014)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo Estado do Pará, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém,
17
de
junho
de 20
24.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 24/06/2024